Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020839-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (EMBARGANTE), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO EMBARGADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍL
IA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 –

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n. º 8.009/90
” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007). 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1020839-51.2020.8.11.0000

(interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA
, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 80713952, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 5599-91.2012.8.11.0041 - código 753673), ajuizada contra o embargante por ENERACY DE CASTRO AMARAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, por considerar que “
a alegação de impenhorabilidade de bem de família não merece ser acolhida,
(...)
porque, conforme Termo de Penhora e Depósito (fl. 103), e respectiva averbação em cartório (fls. 170/172v), a constrição recaiu sobre a fração ideal de 472,9905 hectares, dentro de uma área maior de 1000 hectares que integra o imóvel pertencente ao executado, não havendo elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade do seu desmembramento
”, e, por outro lado, “
verifica-se que as demais teses de defesa – ilegitimidade ativa ad causam e nulidade do título executivo já foram rejeitadas nos Embargos à Execução nº 4612685.2012.8.11.0041, restando preclusa a sua análise por este Juízo
” (cf. Id. nº 63323991).

O embargante reitera a tese recursal de que o imóvel rural sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/90.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/embargante e reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (cf. Id nº 82009475).

O embargado ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pela sua rejeição (cf. Id. nº 82222956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação do embargante de que
o acórdão se omitiu quanto ao fato de que “
nunca houve qualquer correlação da CPR executada com outro título
”,

e que
“conforme a Lei nº 8.929/94, a CPR por si só é um título de crédito, líquido e certo, no qual é insculpida a promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída
então exigível,
não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão.

Sobre à impenhorabilidade do imóvel rural, assim decidiu o r. acórdão embargado
:

Por outro lado, não visualizo elementos que convençam, ao menos em sede de cognição rarefeita, quanto à impenhorabilidade do imóvel rural, primeiro porque, mais uma vez, a argumentação recursal não enfrenta diretamente a proposição adotada na decisão agravada, com apoio na posição do STJ, de que “
é possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019), lembrando, ademais, que a orientação adotada pelo STJ é de que, “
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90
” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007); segundo, porque a Constituição Federal estabelece três pressupostos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, (i) que seja uma pequena propriedade rural, (ii) trabalhada pela família e à sua subsistência e (iii) que a penhora decorra da cobrança de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, e, com efeito, ao primeiro olhar, não se vê a presença inequívoca de nenhum desses requisitos cumulativos e indispensáveis.

Ademais, a r. decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de penhora parcial de pequena propriedade rural, desde que garantida a parcela do imóvel destinada à moradia e produção para subsistência da família do executado ou a sede da propriedade, exatamente como ocorre na hipótese, porquanto o “
Termo de Penhora e Depósito” (cf. Id. nº
63330471
), e respectiva averbação em cartório (cf. Id. nº
63323972
), mostram que a constrição recaiu apenas sobre a fração ideal de 472,9905 hectares, dentro de uma área maior de 1000 hectares que integra o imóvel pertencente ao executado/agravante, não havendo elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade do seu desmembramento.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL, CASO TENHA SIDO PROPICIADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM REGULAR E COMPLETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE 50 % DE IMÓVEL RURAL, CUJA ÁREA TOTAL CORRESPONDE A 8,85 MÓDULOS FISCAIS. VIABILIDADE. 1. A interpretação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser feita de forma sistemática, tomando em consideração o artigo 330, I, do mesmo Diploma. Com efeito, o Tribunal, caso propiciado o contraditório e a ampla defesa, com regular e completa instrução do processo, deve julgar o mérito da causa, mesmo que para tanto seja necessária apreciação do acervo probatório. 2. À míngua de expressa disposição legal definindo o que seja pequena propriedade rural, no que tange à impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, é adequado se valer do conceito de "propriedade familiar" extraído do Estatuto da Terra. Precedente do STF. 3. O módulo fiscal, por contemplar o conceito de "propriedade familiar" estabelecido pelo Estatuto da Terra como aquele suficiente à absorção de toda a força de trabalho do agricultor e de sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, atende também ao preceito da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, previsto no artigo 649, VIII, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para resguardar da penhora a sede de moradia da família. (REsp 1018635/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA - IMÓVEL RURAL - ART. 4º, § 2º, DA LEI 8.009/90 - POSSIBILIDADE NA PARTE QUE EXCEDE AO NECESSÁRIO À MORADIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC se o Tribunal aborda todas as questões relevantes para o julgamento da lide. 2. Aplica-se à penhora de imóvel rural o § 2º do art. 4º que dispõe: "quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.3. Recurso especial parcialmente provido para determinar a penhora do imóvel rural no percentual que exceda o necessário à moradia do devedor. (REsp 1237176/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
cf. Id. nº
80713952
)
.

As razões recursais revelam que
a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021